Tribunal: TJMT
Processo: 1015749-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1015749-62.2020– COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FABIANO DIAS DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Fabiano Dias da Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 24-7-2020, foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido o crime de tráfico de drogas; 2) a prisão preventiva é ilegal, pois “a falta de contraditório e defesa prévios à impugnada decisão de conversão de pré-cautelar em preventiva constitui mácula insuperável” (sic); 2) “a ilegalidade da prisão decorre, ainda, da falta de aporte aos autos de laudo de exame de corpo de delito ad cautelam” (sic); 3) a não realização da audiência de custódia diante do contexto da pandemia resulta em nulidade do decreto de prisão; 4) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade (Id. 52110491).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente foi preso, em flagrante delito, pela Polícia Rodoviária Federal, pois seguia no ônibus da empresa Matriz, que saiu de Campo Grande-MS com destino a Porto Velho-RO, transportando 6 (seis) tabletes de maconha, que totalizava 7,035 Kg (sete quilos e trinta e cinco gramas), conforme exposto no Laudo de Constatação n. 400.2.04.2020.008169-01 (Id. 52110492).
Após requerimento do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, justificada na expressiva quantidade de drogas apreendida, o que é argumento suficiente para a segregação cautelar:
[...] No caso dos autos, tanto a prisão preventiva, quanto sua manutenção na sentença condenatória foram adequadamente motivadas, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela elevada quantidade das drogas localizadas - 18 tijolos de maconha pesando 8,36 kg -, circunstâncias que, somadas à apreensão de balança de precisão, demonstram maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. [...] (STJ, RHC 127.561/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)
Ao reverso do que sustenta a Defensoria Pública, sendo o paciente preso em flagrante delito, desde que presentes os requisitos que autorizam o cárcere cautelar, pode ele ser decretado pelo juízo, a pedido do Ministério Público, como ocorreu na espécie.
Para decretar a prisão preventiva do agente não é necessária a prévia intimação da defesa para se manifestar nos autos.
De fato, a ampla defesa e o contraditório será assegurada ao paciente durante a persecução penal.
A falta do exame de corpo de delito tampouco é fundamento que autoriza a liberdade pretendida, até porque, nos autos não há notícia que o paciente tenha sido agredido pelos policiais rodoviários federais responsáveis pelo flagrante, ou na delegacia de polícia.
Ademais, “não há falar em ilegalidade da prisão por não realização da audiência de custódia, sobretudo quando tal omissão é justificada pela pandemia decorrente do novo coronavírus, sem perder de vista que a eficácia do artigo 310 do Código de Processo Penal se encontra suspensa por força de decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.305/DF” (TJ/MT, N.U 1012406-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020).
Embora a impetrante invoque a pandemia de covid-19 como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade do paciente o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção adotadas, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso e do agente assim o exigir.
Respalda a conclusão o seguinte aresto:
[...] O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além das circunstâncias mais gravosas do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. [...] (STJ, HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.